Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. OBSERVÂNCIA DA LEI N° 4.886/65. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA REPRESENTADA.QUEBRA DA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMISSÕES DEVIDAS SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS VENDAS REALIZADAS E LIQUIDADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é nula a sentença que enfrenta motivadamente as teses necessárias ao julgamento e adota posição diversa daquela defendida pela parte recorrente.
2. O fato de o representante comercial ter acessado documentos (notas fiscais) de outros clientes dorepresentadoque demonstram a quebra da cláusula de exclusividade, não lhe acarreta danos ou descrédito, o que afasta a aplicação do disposto no art. 35, “b”, da Lei n. 4.885/65.
3.A quebra da exclusividade prevista no contrato constitui justo motivo para a rescisão do contrato de representação comercial pelo representante, consoante o art. 36, “b”, da Lei 4.886/65.
4.Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.